Tribunal: TJMT
Processo: 1010287-95.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Número do Processo: 1010287-95.2018.8.11.0000
Embargante: ESTADO DE MATO GROSSO
Embargado: JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS,
Trata-se de segundo Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face do acórdão proferido no id. 65225960, que rejeitou os Embargos Declaração opostos contra o acórdão de id. 33566462, o qual deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO, majorando a verba honoraria arbitrada na decisão de primeiro grau que acolheu a Exceção de Pré executividade nos autos da Execução Fiscal código no78528, para 1% sobre o valor atualizado da causa.
Argumenta o Embargante que o presente recurso deveria ser sobrestado, em razão do Superior Tribunal de Justiça através do Tema/Repetitivo 961 - RESP 1358837/SP que determinou a suspensão dos demais recursos que versassem sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não deve ser conhecido o Recurso de Embargos Declaração, porquanto o Tema 961 do STJ já foi julgado em 29/03/2021, fixando a seguinte tese:
"Observado o princípio da casualidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."
Ademais, infere-se que no julgamento do presente Recurso Agravo de Instrumento, em pese ter sido proferido em data anterior ao julgamento do Tema 961 do STJ, está em consonância com a tese fixada (id. 33566462), in verbis:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO.
“Nas ações de valor prefixado a verba honorária não deve ser estabelecida com a exclusão desse elemento quantitativo. Observância do art. 1o. Do referido código, de forma a aplicar ao caso concreto os valores da razoabilidade e da proporcionalidade para adequar o valor fixado a título de honorários advocatícios à realidade do ocorrido no processo.” (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019).
A par disso, desnecessária a análise do Recurso Embargos de Declaração para o sobrestamento do presente Recurso, ante a perda superveniente do provimento jurisdicional solicitado.
Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
Assim, com a promulgação do acórdão de mérito dos Recursos Especiais no 1.358.837/SP, no 1.764.349/SP e no 1.764.405/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 961 do STJ, resta evidenciada a perda superveniente do objeto.
Portanto, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal dos presentes Embargos de Declaração, e, por conseguinte, não conheço do recurso por estar prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e comunicações necessárias.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito – Convocado